Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003420-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), ANA ROSA CONCEICAO - CPF: 046.437.321-21 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). REQUER PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS. CRIANÇAS NEGLIGENCIADAS PELA PACIENTE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. PACIENTE QUE FAZ O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES.

Mesmo após o julgamento, pelo STF, do HC coletivo de n. 143641/SP e a introdução, no Código de Processo Penal do art. 318-A, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a concessão de prisão domiciliar à mãe gestante e de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de Tráfico de drogas, quando a paciente demonstrar que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco.

In casu, a paciente, embora genitora de seis filhos menores de idade, que estão atualmente sob a guarda do marido e dos pais, está segregada cautelarmente por vender drogas no ambiente familiar, na presença dos infantes e, como se não bastasse, descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas em autos diversos, 15 dias antes dos fatos em voga.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Alexandre Dantas Emiliano
em prol de
Ana Rosa Conceição
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4a
Vara Criminal da Comarca de
C
áceres
/
MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que a paciente foi presa em flagrante no dia
24
de
janeiro

de 202
4
, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06)
no
AuPrFl

n.
1000551-25.2024.8.11.0006
.

Sustenta
,
o
impetrante,
que

a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente baseada na gravidade
abstrata
do crime
,
em tese, praticado pelo paciente,
contudo
ela
faz jus a prisão domiciliar, nos termos do
s

art
s
. 318
e
318-A, do Código de Processo Penal, tendo em vista
que é

mãe e única responsável pelos seus
seis
filhos menores de
12
anos idade, dos quais um deles necessita de atendimento especial.

Afirma

que
a paciente
tem
predicados favoráveis,
é primária e
possui endereço fixo
; além disso,
ressaltou que o
pai
das crianças “
não tem a menor condição de cuidar ao mesmo tempo que tem de ir a busca do sustendo delas
”
.

C
om base
nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente
, a substituição d
a prisão preventiva pela prisão domiciliar
em favor da paciente
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi deferida, para converter a prisão preventiva da paciente
em domiciliar condicionada
à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), consoante
decisum

que se vê no ID 202540160.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203061161
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID 203821678, opin
a
pela concessão da ordem
e a manutenção da liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No que diz respeito ao pedido de que a paciente faz jus à substituição da sua prisão cautelar por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, eis que, além de ser mãe de seis crianças com menos de
12
anos de idade,
necessitando um
deles
de
atendimento especial
,
o
certo é que,
na
espécie, não obstante a gravidade do crime em tese, imputado à sua pessoa, a situação que se apresenta indica a possibilidade de se converter
a
sua prisão preventiva em domiciliar, especialmente quando considerado o princípio da proteção integral à criança
.

Isso porque, não obstante se conheça a excepcionalidade dos casos em que permitida a prisão domiciliar, é cediço também que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências”
, consoante se vê do aresto abaixo resumido:

Ordem
concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(STF HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9.10.2018
Destacamos

Não se omite, nesta ocasião
,

a
gravidade do crime
, em tese, praticado pela paciente
e
ao fato
de
ter sido “
presa em flagrante no dia 08/01/2024 por fatos idênticos aos ora apurados, quais sejam, por suspostamente estar praticando o tráfico dentro da sua residência, sendo concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas no dia 09/01/2024
”, tampouco se está dando “carta branca” para que
ela
continue a praticar crimes. Todavia, no caso em análise, estamos a
olhar para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães
que praticam crimes
, na medida em que seus filhos sofrem diretamente efeitos de uma prisão, ainda que preventiva, com a separação física
e ausência dos cuidados maternais
.

Não é demais relembrar que a necessidade dos cuidados nos primeiros anos de vida da criança é indiscutível, sendo presumida a indispensabilidade da presença física da mãe para o desenvolvimento físico e emocional equilibrado. Por essa razão,
a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 anos é legalmente presumida
, tanto que propositalmente o legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), retirou da redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal a necessidade de comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor.

Logo, não basta a mera existência de outras pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência da mãe,
porquanto o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível, insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados materiais básicos mais imediatos dessas crianças!

A
demais,

cumpre

asseverar que os fatos imputados à
paciente
não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos, qualquer dado indicando que ela tenha cometido crime contra a sua prole, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, abaixo transcritos:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos
(
Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que
:
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei no 13.769, de 2018).

Destacamos

No entanto, considerando a gravidade concreta da conduta que
está
sendo imputada à paciente, ainda se mostra
necessário que se mantenha certa restrição a seu direito de
ir e vir devendo
, por conta disso, a sua prisão cautelar ser convertida
em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas n
os

arts
.

282,

319,

IX,

e

318-B

do Código de Processo Penal.

Sendo assim, c
om escopo de garantir a proteção integral da criança, a imprescindibilidade do zelo materno é legalmente presumida, o que autoriza, no presente caso, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
com o uso de tornozeleira
(art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
,
para que assim a paciente possa responder à ação penal em seu domicílio, e, via de consequência, cuidar de seus filhos menores.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Ana Rosa Conceição
; por consequência,
concedo a ordem de habeas corpus
,

a fim de converter a sua prisão preventiva por domiciliar condicionada
à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (
art. 319, IX, do Código de Processo Penal
)
,
facultando-se ao juízo de primeiro grau determinar o cumprimento de outras medidas cautelares alternativas à prisão
,

confirmando, assim a liminar deferida
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Vistos, etc....

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ana Rosa Conceição
, presa pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),

em que se aponta como autoridade coatora, a
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
nos autos 1000551-25.2024.8.11.0006.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega que é necessário conceder
liberdade provisória
à Paciente ou
substituir sua prisão preventiva
por
domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP, pois ela é mãe de 6 crianças menores de idade.

Foram anexados documentos. (Id. 202418169 e seguintes)

A liminar vindicada foi
deferida
pelo
Des. Luiz Ferreira da Silva
, para que a prisão preventiva fosse substituída por prisão domiciliar condicionada ao monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica. (Id. 202540160)

Entretanto,
data vênia
,
discordo do Exmo. Relator
.

Compulsando os
sites
disponíveis neste Tribunal de Justiça, extrai-se que a apelante foi presa no dia
24.1.2024
, por estar
comercializando drogas em sua residência
, local que, de acordo com as informações da Polícia Militar, já seria ponto de Boca de Fumo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2024.24620 (Id. 139357941-
1o grau
) e com o teor das Declarações dos policiais militares
Eliandro Charmo Leite (
Id. 139357942) e
Luiz Fernando da Silva Santos
(Id. 139357943)
surgiram várias denúncias de que naquele imóvel, conhecido por “Boca do Tomás” havia fluxo constante de usuários de drogas. Assim, em posse das informações, eles intensificaram às rondas naquela região, oportunidade em que
visualizaram na frente da residência
, a proprietária do local
Ana Rosa Conceição
(ora paciente),
repassando algo para outros dois indivíduos.

Os policiais ressaltaram ainda que ao perceberem a guarnição, a paciente entrou imediatamente para o
interior de seu quintal, arremessando um pote verde que estava em suas mãos.
Assim, diante das
fundadas suspeitas
, os policiais realizaram a busca pessoal nos três indivíduos, sendo encontrada
1 (uma) porção de pasta base de cocaína com o indivíduo do sexo masculino; com Letícia 1 (uma) porção de pasta base de cocaína;
já com
Ana Rosa Conceição,
foi verificado que, naquele pote em que ela tinha arremessado no quintal, havia
16 porções da mesma substância (cocaína).

Após, foi visualizado pela porta aberta mais
3 porções de substância análoga à maconha e
quantidade de dinheiro em
notas grandes
e dinheiro trocado, totalizando a quantia de R$2.380,00.

As apreensões realizadas pelos policiais, encontraram-se devidamente constadas no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 139357945).

Submetida à
audiência de custódia
, a autoridade apontada como coatora
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, diante da necessidade de garantia de ordem pública. Senão vejamos:

“
Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de TRÁFICO DE DROGAS, na modalidade “boca de fumo”, notadamente em razão das diversas denúncias à autoridade policial acerca da movimentação e alto fluxo de usuários de entorpecentes na residência da autuada. Importa destacar, ainda, que foram encontradas na residência diversas porções de entorpecentes, embaladas para comercialização e dinheiro fracionado em notas de valores diversos, materializando a traficância local.
A propósito, em consulta ao sistema SEC e PJE, foi possível verificar que a autuada foi presa em flagrante no dia 08/01/2024 por fatos idênticos aos ora apurados, quais sejam, por suspostamente estar praticando o tráfico dentro da sua residência, sendo concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas no dia 09/01/2024, o que demonstra total descaso com a decisão judicial.”
(Decisão Id. 139462367- Autos 1o grau)

Premissas em mesa, observa-se que no cenário fático, o flagrante é hígido, na medida em que os agentes públicos relataram perante à autoridade policial, terem
visualizado a paciente repassando objeto a outros indivíduos em frente à sua residência; aliado ao fato de que ela dispensou o pote que estava em suas mãos (posteriormente constatado que seu interior havia 16 porções de cocaína) ao se deparar com a guarnição policial, e corroborado pelo teor das informações repassadas pela denúncia anônima, justificando, portanto, circunstâncias concretas aptas
a configurar
fundadas suspeitas
para fins de busca pessoal e domiciliar.

Nessa conjectura, observa-se que
a paciente (genitora das crianças) anda fazendo de sua própria residência, ponto para boca de fumo
;
expondo as crianças aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, portanto urge que se impeça a concessão da benesse almejada.

E não é só! Senão bastasse, a paciente foi presa
15 dias antes
desses fatos (em 8.1.2024), pela
prática do mesmo crime
(Tráfico de Drogas) em sua residência, sendo que teve sua liberdade concedida no dia
9.1.2024
; o que reforça ainda mais a tese de que a genitora mesmo após ter sido presa e agraciada com a sua liberdade, continua deixando as crianças suscetíveis à prática delitiva. (Autos PJE no 1000551-25.2024.8.11.0000)

Aliás,
destaco que não há, neste
writ
, prova pré-constituída de que
Ana Rosa
seja imprescindível para os cuidados de seus filhos, uma vez que como bem destacado pela autoridade coatora “
a própria custodiada afirmou que na residência também mora seu marido, pai e padrasto das crianças, de forma que não ficarão desamparadas. ”

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para que se converta a prisão preventiva em domiciliar, devendo antes ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o objetivo da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Nesse diapasão colhe-se excerto de julgado, como segue:

“[...] Na hipótese, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo fato de o crime de tráfico de drogas ser cometido no interior da residência, colocando em risco os filhos menores. (Precedentes).”
(AgRg no RHC n. 153.304/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). (negritei).

“3. Embora conste da prova pré-constituída documentação apta a evidenciar que a paciente é
genitora de 03 (três) crianças menores de 12 anos
, ao que parece,
o narcotráfico era praticado na residência em que a increpada coabita as infantes
,
a impedir,
nos termos da
jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse
almejada; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) crianças (s),
não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda. (negritei)

4. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

(N.U 1022284-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023)”

Assim, inegável que somente a privação de liberdade da paciente é suficiente para coibir sua contumácia delitiva específica e, via reflexa, resguardar os interesses das crianças que convivem com as atividades ilícitas da mãe, não sendo, portanto, o caso de revogação da prisão preventiva com ou sem medida cautelar, ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Diante de todo o exposto, hei por bem,
divergir do voto exarado pelo Exmo. Relator
, de modo, que,
em dissonância com o parecer
ministerial,
denego
a
ordem impetrada em favor de Ana Rosa Conceição.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc....

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ana Rosa Conceição
, presa pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),

em que se aponta como autoridade coatora, a
MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
nos autos 1000551-25.2024.8.11.0006.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega que é necessário conceder
liberdade provisória
à Paciente ou
substituir sua prisão preventiva
por
domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP, pois ela é mãe de 6 crianças menores de idade.

Foram anexados documentos. (Id. 202418169 e seguintes)

A liminar vindicada foi
deferida
pelo
Des. Luiz Ferreira da Silva
, para que a prisão preventiva fosse substituída por prisão domiciliar condicionada ao monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica. (Id. 202540160)

Entretanto,
data vênia
,
discordo do Exmo. Relator
.

Compulsando os
sites
disponíveis neste Tribunal de Justiça, extrai-se que a apelante foi presa no dia
24.1.2024
, por estar
comercializando drogas em sua residência
, local que, de acordo com as informações da Polícia Militar, já seria ponto de Boca de Fumo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2024.24620 (Id. 139357941-
1o grau
) e com o teor das Declarações dos policiais militares
Eliandro Charmo Leite (
Id. 139357942) e
Luiz Fernando da Silva Santos
(Id. 139357943)
surgiram várias denúncias de que naquele imóvel, conhecido por “Boca do Tomás” havia fluxo constante de usuários de drogas. Assim, em posse das informações, eles intensificaram às rondas naquela região, oportunidade em que
visualizaram na frente da residência
, a proprietária do local
Ana Rosa Conceição
(ora paciente),
repassando algo para outros dois indivíduos.

Os policiais ressaltaram ainda que ao perceberem a guarnição, a paciente entrou imediatamente para o
interior de seu quintal, arremessando um pote verde que estava em suas mãos.
Assim, diante das
fundadas suspeitas
, os policiais realizaram a busca pessoal nos três indivíduos, sendo encontrada
1 (uma) porção de pasta base de cocaína com o indivíduo do sexo masculino; com Letícia 1 (uma) porção de pasta base de cocaína;
já com
Ana Rosa Conceição,
foi verificado que, naquele pote em que ela tinha arremessado no quintal, havia
16 porções da mesma substância (cocaína).

Após, foi visualizado pela porta aberta mais
3 porções de substância análoga à maconha e
quantidade de dinheiro em
notas grandes
e dinheiro trocado, totalizando a quantia de R$2.380,00.

As apreensões realizadas pelos policiais, encontraram-se devidamente constadas no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 139357945).

Submetida à
audiência de custódia
, a autoridade apontada como coatora
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, diante da necessidade de garantia de ordem pública. Senão vejamos:

“
Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de TRÁFICO DE DROGAS, na modalidade “boca de fumo”, notadamente em razão das diversas denúncias à autoridade policial acerca da movimentação e alto fluxo de usuários de entorpecentes na residência da autuada. Importa destacar, ainda, que foram encontradas na residência diversas porções de entorpecentes, embaladas para comercialização e dinheiro fracionado em notas de valores diversos, materializando a traficância local.
A propósito, em consulta ao sistema SEC e PJE, foi possível verificar que a autuada foi presa em flagrante no dia 08/01/2024 por fatos idênticos aos ora apurados, quais sejam, por suspostamente estar praticando o tráfico dentro da sua residência, sendo concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas no dia 09/01/2024, o que demonstra total descaso com a decisão judicial.”
(Decisão Id. 139462367- Autos 1o grau)

Premissas em mesa, observa-se que no cenário fático, o flagrante é hígido, na medida em que os agentes públicos relataram perante à autoridade policial, terem
visualizado a paciente repassando objeto a outros indivíduos em frente à sua residência; aliado ao fato de que ela dispensou o pote que estava em suas mãos (posteriormente constatado que seu interior havia 16 porções de cocaína) ao se deparar com a guarnição policial, e corroborado pelo teor das informações repassadas pela denúncia anônima, justificando, portanto, circunstâncias concretas aptas
a configurar
fundadas suspeitas
para fins de busca pessoal e domiciliar.

Nessa conjectura, observa-se que
a paciente (genitora das crianças) anda fazendo de sua própria residência, ponto para boca de fumo
;
expondo as crianças aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, portanto urge que se impeça a concessão da benesse almejada.

E não é só! Senão bastasse, a paciente foi presa
15 dias antes
desses fatos (em 8.1.2024), pela
prática do mesmo crime
(Tráfico de Drogas) em sua residência, sendo que teve sua liberdade concedida no dia
9.1.2024
; o que reforça ainda mais a tese de que a genitora mesmo após ter sido presa e agraciada com a sua liberdade, continua deixando as crianças suscetíveis à prática delitiva. (Autos PJE no 1000551-25.2024.8.11.0000)

Aliás,
destaco que não há, neste
writ
, prova pré-constituída de que
Ana Rosa
seja imprescindível para os cuidados de seus filhos, uma vez que como bem destacado pela autoridade coatora “
a própria custodiada afirmou que na residência também mora seu marido, pai e padrasto das crianças, de forma que não ficarão desamparadas. ”

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para que se converta a prisão preventiva em domiciliar, devendo antes ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o objetivo da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Nesse diapasão colhe-se excerto de julgado, como segue:

“[...] Na hipótese, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo fato de o crime de tráfico de drogas ser cometido no interior da residência, colocando em risco os filhos menores. (Precedentes).”
(AgRg no RHC n. 153.304/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). (negritei).

“3. Embora conste da prova pré-constituída documentação apta a evidenciar que a paciente é
genitora de 03 (três) crianças menores de 12 anos
, ao que parece,
o narcotráfico era praticado na residência em que a increpada coabita as infantes
,
a impedir,
nos termos da
jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse
almejada; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) crianças (s),
não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda. (negritei)

4. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

(N.U 1022284-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023)”

Assim, inegável que somente a privação de liberdade da paciente é suficiente para coibir sua contumácia delitiva específica e, via reflexa, resguardar os interesses das crianças que convivem com as atividades ilícitas da mãe, não sendo, portanto, o caso de revogação da prisão preventiva com ou sem medida cautelar, ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Diante de todo o exposto, hei por bem,
divergir do voto exarado pelo Exmo. Relator
, de modo, que,
em dissonância com o parecer
ministerial,
denego
a
ordem impetrada em favor de Ana Rosa Conceição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024